Tribunal: TJMT
Processo: 1026048-93.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026048-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSIANO PEREIRA SANTOS - CPF: 069.922.476-46 (PACIENTE), Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 006.819.132-40 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÕE SATISFATORIAMENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE FUGA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva quando a decisão se vale de elementos dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do crime, bem como a imprescindibilidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, por força da gravidade concreta da conduta e do risco de fuga do agente.

Consoante o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, eventuais predicados do agente, como o fato de não ostentar antecedentes criminais, possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita, não se prestam a infirmar a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jessiano Pereira Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza Plantonista da Comarca de Sorriso, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que a eminente magistrada não se valeu de fundamentação idônea para proferir o
decisum
de conversão. Nesse particular, reporta-se a precedente deste Tribunal de Justiça no sentido de que nem mesmo a gravidade concreta do crime é fator suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva.

Outrossim, argumenta que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, condições que, segundo a impetrante, evidenciam a desnecessidade da segregação cautelar.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 188793694).

Junta documentos (Id. n. 188793696).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 188868152).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 189498690).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 190096667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Jessiano Pereira Santos
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente, suspeito da prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aqui impetrante, alega que a eminente magistrada plantonista da Comarca de Sorriso não se valeu de fundamentação idônea para proferir o
decisum
de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse particular, reporta-se a precedente deste Tribunal de Justiça no sentido de que nem mesmo a gravidade concreta do crime é fator suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva.

Outrossim, argumenta que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, condições que, segundo a impetrante, evidenciam a desnecessidade da segregação cautelar.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no último dia 29, nas circunstâncias assim relatadas, em uníssono, pelos policiais militares Diomar do Amaral Rocha Júnior e Lúcio Benedito de Barros:

“
QUE APÓS ESTA GUPM SER ACIONADA PARA ATENDER OCORRÊNCIA DE UM POSSÍVEL ESFAQUEAMENTO, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E CONSTATAMOS A VERACIDADE DOS FATOS. QUE A VÍTIMA NOS RELATOU QUE ELE MAIS O SUSPEITO, TERIAM SAÍDO PARA UM BAILÃO NA CIDADE DE SORRISO, E QUE, AO RETORNAREM PARA CASA, ESTAVAM CONVERSANDO E SEM MOTIVOS PLAUSÍVEIS, VÍTIMA E SUSPEITO SE DESENTENDERAM E NO MOMENTO QUE A VÍTIMA VIROU AS COSTAS PARA O SUSPEITO, O MESMO DESFERIU UM GOLPE DE FACA NA ALTURA DA NUCA DA VÍTIMA PROVOCANDO UM CORTE PROFUNDO QUE SANGROU BASTANTE. QUE O SUSPEITO TENTOU FORAGIR DO LOCAL CHAMANDO UM UBER, MÁS ESTA GUPM CHEGOU A TEMPO E EFETUOU A PRISÃO DO SUSPEITO COM A FACA UTILIZADA NO CRIME. QUE A VÍTIMA FOI ATENDIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS E ENCAMINHADA ATÉ A UPA PARA ATENDIMENTO, JÁ O SUSPEITO, RECEBEU VOS DE PRISÃO SENDO ENCAMINHADO PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA PRESTAR ESCALRECIMENTOS
” (Id. n. 188793696, pp. 7-10;
sic
).

Interrogado pela autoridade policial, o paciente optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio (Id. n. 188793696, pp. 25-28).

Em seguida, o delegado de polícia responsável pelas apurações representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (Id. n. 188793696, pp. 44-47).

Ato contínuo, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que proferido o
decisum
em questão,
in verbis
:

“
Conforme se extrai dos elementos informativos carreados ao feito, a vítima Lourival Ferreira de Souza e o suspeito
Jessiano Pereira Santos
retornavam juntos de um evento, quando em determinado momento, durante uma conversa, ambos tiveram um desentendimento, ocasião em que a vítima virou de costas para o autor do fato, que de imediato desferiu um golpe de faca na região da nuca de Lourival, causando um ferimento profundo, conforme Id. 133096279.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:

‘QUE o declarante veio morar em Sorriso com o seu irmão, o Mineiro (que é o autor da facada) e o Romário; QUE dividem o aluguém entre si; QUE ontem por volta das 21h50m o MINEIRO e o declarante saíram de um Forró e foram a pé até a residência onde moram; QUE quando chegaram na residência o MINEIRO começou a reclamar que o declarante não era comunicativo com ele da mesma maneira que o declarante era com o seu próprio irmão e o Romário; QUE o declarante respondeu que isso era normal porque só conhecia o MINEIRO há duas semanas; QUE se virou para esquentar a janta; QUE a cozinha fica do lado de fora da casa na varanda; QUE foi nesse momento que percebeu que o MINEIRO pegou a faca da cozinha e foi pra cima do declarante; QUE o declarante viu isso de canto de olho, ou seja, olhou para trás por cima dos ombros antes de se virar, mas antes do declarante conseguir se virar, o MINEIRO atingiu o declarante com uma facada perto do pescoço, na região das costas; QUE o declarante tentou lutar contra o suspeito para tomar a faca da mão dele, mas o declarante e o MINEIRO caíram por cima do ventilado; QUE o suspeito correu para dentro de casa, levando a faca com ele e se trancou dentro da casa; QUE depois disso o irmão do declarante chegou na casa e levou o declarante para a calçada; QUE chamaram a ambulância e a PM; QUE quando a PM estava falando com o declarante o MINEIRO se aproximou deles com uma faca e a jogou no chão, perto dos pés dos policiais; QUE o declarante ouviu o MINEIRO dizendo para os policiais militares que o declarante é quem havia tentado matar o MINEIRO; QUE em seguida a ambulância levou o declarante para o hospital e o MINEIRO foi preso; QUE o declarante acredita que uma das motivações do crime é o fato do MINEIRO ser usuário de drogas e tanto o declarante quanto os outros morados da residência não aceitam isso; QUE o declarante já viu o MINEIRO pedindo drogas pelo celular e um rapaz indo entregar na porta da residência deles; QUE o médico tirou uma foto do corte antes de fazer os pontos; QUE não sabe quantos pontos levou; QUE o declarante recebeu alta do hospital hoje de manhã por volta das 9h ou 10h; QUE na hora do crime não havia mais ninguém na varanda’. (LOURIVAL FERREIRA DE SOUZA, Id. 133096275).

‘QUE APÓS ESTA GUPM SER ACIONADA PARA ATENDER OCORRÊNCIA DE UM POSSÍVEL ESFAQUEAMENTO, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E CONSTATAMOS A VERACIDADE DOS FATOS. QUE A VÍTIMA NOS RELATOU QUE ELE MAIS O SUSPEITO, TERIAM SAÍDO PARA UM BAILÃO NA CIDADE DE SORRISO, E QUE, AO RETORNAREM PARA CASA, ESTAVAM CONVERSANDO E SEM MOTIVOS PLAUSÍVEIS, VÍTIMA E SUSPEITO SE DESENTENDERAM E NO MOMENTO QUE A VÍTIMA VIROU AS COSTAS PARA O SUSPEITO, O MESMO DESFERIU UM GOLPE DE FACA NA ALTURA DA NUCA DA VÍTIMA PROVOCANDO UM CORTE PROFUNDO QUE SANGROU BASTANTE. QUE O SUSPEITO TENTOU FORAGIR DO LOCAL CHAMANDO UM UBER, MÁS ESTA GUPM CHEGOU A TEMPO E EFETUOU A PRISÃO DO SUSPEITO COM A FACA UTILIZADA NO CRIME. QUE A VÍTIMA FOI ATENDIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS E ENCAMINHADA ATÉ A UPA PARA ATENDIMENTO, JÁ O SUSPEITO, RECEBEU VOS DE PRISÃO SENDO ENCAMINHADO PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS’. (LUCIO BENEDITO DE BARROS, Id. 133096272).

Nessa senda, as provas até então colhidas são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade (fumus comissi delicti).

Lado outro, no caso em tela, revela-se necessária a segregação cautelar do flagrado (periculum liberlatis), como medida garantidora da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Destarte, o modus operandi empregado na ação criminosa revela a índole violenta do agente e a presença de concreto risco à ordem pública, notadamente a segurança da vítima que foi atingida por golpes de faca simplesmente por uma simples discussão.

Nesse sentido:

‘HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente – evidenciada pelo modus operandi –, que praticou o gravíssimo delito de tentativa de homicídio qualificado, ao invadir a residência da ofendida e, de inopino, efetuar um golpe de facão contra a cabeça dela, pelo simples fato de querer reaver um veículo que já havia vendido para o companheiro da vítima, além da existência de provas reveladoras de que demonstra propensão à prática de ilícitos penais, já que possui em seu desfavor executivo de pena por crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa. Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. (N.U 1019058-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

A custódia preventiva se faz necessária, ainda, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal, evitando-se, com isso, que em liberdade o flagrado ameace a vítima e deixe o distrito da culpa.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Assim, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela.

Com essas considerações, DECRETO a prisão preventiva de
JESSIANO PEREIRA SANTOS
, qualificado nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública (CPP, art. 312 e seguintes)
” (Id. n. 188793696, pp. 59-64).

Como se vê, a magistrada plantonista, após expor os elementos indiciários reveladores do
fumus comissi delicti
, demonstrou, satisfatoriamente, os fundamentos ensejadores da decretação da prisão preventiva, notadamente como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, por força da gravidade concreta do fato e do risco de fuga do paciente, evidenciando, assim, o
periculum libertatis
.

Diga-se de passagem que, conquanto a impetrante tenha se reportado, na exordial deste
habeas corpus
, a precedente desta Corte Estadual no qual se concluiu que a gravidade do fato não seria fator bastante para justificar a decretação da custódia cautelar, convém distinguir que, no
decisum
paradigmático invocado (
Habeas Corpus
n. 1001332-12.2017.8.11.0000), não se tratava de delitos perpetrados com violência ou grave ameaça a pessoa, ao passo que, na espécie, tem-se em apuração crime doloso contra a vida, no qual o paciente teria alvejado a vítima, pelas costas, com um golpe de faca.

Outrossim, este Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que eventuais predicados do agente não se prestam a infirmar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais da custódia cautelar, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Logo, não reconheço situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023